Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733190-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VIVEIRO PAU BRASIL LTDA, CLAUDIO APARECIDO PEREIRA, ELEUSINA VIEIRA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo credor BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão de Id 243575272 (origem), que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0705498-22.2018.8.07.0006, movido em desfavor de VIVEIRO PAU BRASIL LTDA e OUTROS, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg. Em suas razões recursais (Id 74977573), o agravante sustenta que não é permitido ao credor pesquisar sistemas que possuem informações protegidas e/ou sigilosas, necessitando da cooperação do Poder Judiciário para tanto. Alega que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Assevera, ademais, que não se discute, no presente pleito, a questão da impenhorabilidade, pretendendo apenas analisar a viabilidade do pedido de penhora, a ser realizado após o retorno dos ofícios solicitados. Pondera que “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Defende que o ofício à SUSEP e CNseg é instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em especial quando não há outros meios de quitação da dívida. Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, ressaltando o perigo de dano, diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id 74986092). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando o cumprimento de sentença em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bens à penhora, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora